Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803910-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA CATARATAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONDICIONAMENTO DE RECURSO AO PAGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal instituída pelo Estado do Pará, por condicionar a admissibilidade de recursos administrativos ao pagamento de valor correspondente a 5.600 UPF-PA.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III.

2. A controvérsia consiste em definir a constitucionalidade da exigência de taxa como condição para o exercício do direito de recorrer na via administrativa fiscal.

IV.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de pagamento prévio como condição de admissibilidade de recurso administrativo viola o direito de petição, garantido constitucionalmente, nos termos da Súmula Vinculante nº 21 do STF.
4. A jurisprudência do STF reforça a vedação a quaisquer condicionantes financeiras que obstem o pleno exercício da defesa administrativa, como decidido no RE com Agravo n.º 1.398.599/MG.
5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática, autorizando sua manutenção nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É inconstitucional a exigência de taxa ou qualquer condicionante financeira para a admissibilidade de recurso administrativo fiscal, por violar o direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, "a", da CF/1988.
2. O julgador pode manter decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando o agravo interno não apresentar argumentos novos aptos à sua reforma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a"; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 21; STF, RE com Agravo nº 1.398.599/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública, mantendo decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para afastar a exigência de recolhimento da Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal como condição para processamento de impugnações administrativas
,
reconhecendo a plausibilidade da tese da parte impetrante à luz da Súmula Vinculante nº 21

do STF e da jurisprudência daquela Corte.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a taxa questionada foi instituída para custear serviço público específico e divisível de jurisdição administrativa, possuindo natureza idêntica à taxa judiciária e não se confundindo com depósito prévio vedado pela Súmula Vinculante nº 21 do STF; que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora inverso, uma vez que a manutenção da liminar impõe ao Estado a prestação de serviço sem a correspondente contraprestação; e que, por tais razões, a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a exigibilidade da taxa até o julgamento final do mandamus.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (ID 15796208).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No mérito, verifico que, a despeito da insurgência do agravante, o presente recurso
reproduz argumentos já examinados

quando da prolação da decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar as razões ali expostas.

O cerne da controvérsia reside na alegada constitucionalidade da Taxa de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal, instituída pelo Estado do Pará para custear o processamento de recursos administrativos quando o crédito tributário for igual ou superior a 5.600 UPF-PA.

Esta Corte, bem como o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido da
inconstitucionalidade de condicionantes financeiras
para o exercício do direito de petição e para a admissibilidade de recurso administrativo, ainda que travestidas de taxa. A Súmula Vinculante nº 21 do STF dispõe:
"É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo."

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes, reafirmou a incompatibilidade de exigências dessa natureza com a ordem constitucional, a exemplo do decidido no
RE com Agravo n.º 1.398.599/MG
, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 09/03/2023, no qual se determinou a apreciação de defesas administrativas independentemente do recolhimento de taxa de expediente.

Quanto à possibilidade de o julgador reiterar fundamentos da decisão recorrida quando não apresentados novos argumentos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
"é possível a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, quando o agravo interno não apresenta impugnação capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado"
(AgInt no AREsp n.º 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/05/2024).

Assim, não verifico razões jurídicas que autorizem a reforma do decisum, haja vista que a exigência impugnada configura restrição indevida ao exercício do direito de petição e afronta a jurisprudência consolidada do STF.

Portanto,
todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente analisadas
na decisão monocrática, inexistindo fundamento idôneo para a sua modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025